Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000655-27.2019.8.07.0004 APELANTE: LUCAS SILVA AMORIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto à certidão de óbito juntada no ID 22583970. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator